Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700637-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: ROSANA QUEIROZ COCCOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a decisão proferida pelo d. juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer (proc. no 0737124-40.2019.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada (ROSANA QUEIROZ COCCOLI), consistente na ordem de indisponibilidade do conteúdo associado ao URL - http://propinaliadf.blogspot.com/2017/08/medica-se-vende-paramafia-das-proteses.html -, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões (ID no 13646998), a agravante defende, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ante a probabilidade de êxito do recurso, bem como diante do risco de dano grave e/ou de difícil reparação caso seja mantida a decisão recorrida (arts. 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, ambos do CPC). Para tanto, sustenta que a decisão agravada viola o disposto no § 4o do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em face do grande interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo disposto na internet. Defende, ainda, que o provimento jurisdicional atacado poderá causar lesão grave à recorrente, já que poderá ser condenada por descumprimento na vultosa quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No mérito, defende, em suma, que não é a responsável pela publicação da notícia veiculada no blog “Propinália DF”, pois não realiza controle editorial sobre a mesma. Contudo, apesar disso, destaca que não há justifica plausível para a remoção do referido conteúdo, sob pena de censura, mormente porque o esquema de próteses ficou conhecido pela população local, tendo sido amplamente divulgada, à época, por diversos meios de comunicação; não podendo, por isso, o interesse particular da agravada se sobrepor ao interesse da coletividade. De mais a mais, sustenta que a remoção do conteúdo impugnado viola os princípios da liberdade de expressão, comunicação, imprensa e prevalência do interesse público em detrimento do privado. Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão vergastada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, especificamente em relação à ordem de remoção do conteúdo disponibilizado no blog “Propinália DF”, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar (art. 300 do CPC). Preparo regular (ID no 13647001). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, a liberdade de expressão e o direito à informação, assim como os demais direitos assegurados na Constituição Federal não têm caráter absoluto, de modo que não está autorizado seu uso abusivo, com escopo de violar direito também constitucionalmente protegido, eis que, se, de um lado, há a liberdade de informação (art. 5o, IV, IX e XIV da CF), de outro, há a tutela dos direitos da personalidade (art. 5o, V e X da CF), que inclui a proteção à honra, à imagem e à vida privada. No caso em tela, em uma análise perfunctória, resta evidenciada a necessidade de cessação, em caráter de urgência, dos prejuízos causados à imagem e à honra da agravada, já que, como bem destacou o il. Magistrado de primeiro grau, há dúvida fundada sobre quem seja o autor do conteúdo tido por calunioso. Confira-se: “[...] O art. 19 da Lei 12.965/14 só atribui responsabilidade civil ao provedor de aplicação de internet se ele, após ordem judicial específica, não tornar indisponível o conteúdo ofensivo. O provedor de aplicação, presume-se, não é autor do conteúdo ofensivo. Ele só disponibiliza, em sua aplicação, o conteúdo criado por outra pessoa. Daí sua responsabilidade ser condicionada ao descumprimento de ordem judicial de indisponibilização daquele conteúdo. Idealmente, essa ordem de indisponibilização seria proferida em processo movido pelo ofendido contra o autor do conteúdo. No caso destes autos, contudo, há dúvida fundada sobre quem seja o autor do conteúdo. Em outra ação civil o responsável pelo blog foi identificado insuficientemente como “José Pereira” (inicial, id. 51312384 - Pág. 4). Já em outro processo, este de natureza criminal, o querelado nega alimentar o blog (inicial, id. 51312384 - Pág. 6 e 7). Nesse contexto de desconhecimento da identidade do criador da mensagem ofensiva, deve-se admitir o ajuizamento de ação apenas contra o provedor de aplicação. Do contrário, o anonimato do autor da ofensa permitiria a perpetuação do ilícito. A ata notarial de id. 51312801 comprova que em “blog” hospedado no site “Blogger” – aplicação de internet disponibilizada pelo requerido – foi veiculado conteúdo que é potencialmente ofensivo à honra da requerente, o qual imputa a ela envolvimento em prática criminosa. O conteúdo propriamente dito do blog – que associa a demandante a conduta criminosa –, o anonimato do responsável pelo blog, somados às providências – inclusive criminais – tomadas pela requerente indicam ser provável a violação à sua honra pelo conteúdo que se quer remover. Para fins do art. 300 do CPC, pode-se considerar o seu direito provável. [...]” (ID no 13647004 - Pág. 32) (grifo nosso) Ademais, importante destacar, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei 12.965/14 [1], que os provedores de internet, embora não tenham o dever de fiscalização prévia do teor das informações postadas na web por cada usuário, somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente. Assim, nessa etapa processual, em que se busca apenas cessação dos prejuízos à imagem e à honra da agravada, observo que a indisponibilidade do conteúdo, conforme determinado no juízo a quo, não ostenta caráter de irreversibilidade, pois o provimento jurisdicional atacado poderá ser revogado, com o restabelecimento da situação fática, caso, ao final, a controvérsia se demonstre desfavorável à pretensão da agravada. Portanto, presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência no juízo de primeiro grau. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 Desembargador Alfeu Machado Relator [1] Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.